Tribunal: CARF
Processo: 10380.730390/2011-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.730390/2011-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.770 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2023
Recorrente
JOÃO INÁCIO DE SOUSA (ESPÓLIO)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
PEDIDO DE PERÍCIA. DILIGÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas
quando entenda necessárias ao deslinde da controvérsia.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser
devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano-base do
exercício relativo ao lançamento.
DA ÁREA DE PASTAGENS. DO REBANHO
A área de pastagens a ser aceita será a menor entre a área de pastagens
declarada e a área de pastagens calculada, observado o respectivo índice de
lotação mínima por zona de pecuária, fixado para a região onde se situa o
imóvel. O rebanho necessário para justificar a área de pastagens aceita cabe ser
comprovado com prova documental hábil, referente ao ano anterior ao
exercício do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Matheus Soares Leite (relator), Rayd Santana
Ferreira e Wilderson Botto que davam provimento parcial para reconhecer a área com produtos
vegetais de 31,1 ha e acolher uma área de pastagens de 801,1 ha. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.730390/2011-33
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.770 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730390/2011-33

(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite – Relator
(documento assinado digitalmente)
José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro – Redator Designado
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 126 e ss).
Pois bem. Pela Notificação de Lançamento no 03101/00051/2011, de fls. 02/06,
emitida em 10/10/2011, o Contribuinte em referência foi intimado a recolher o crédito tributário
de R$ 25.908,20, resultante do lançamento suplementar do ITR/2008, da multa proporcional
(75,0%) e dos juros de mora, tendo como objeto o imóvel rural denominado “Fazenda Piedade
Catolé” (NIRF 2.083.1897), com área total declarada de 1.011,8 ha, localizado no município de
Boa Viagem/CE.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2008,
incidente em malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal No 03101/00074/2011, de
fls. 16/17, entregue ao Contribuinte em 02/05/2011 (fls. 18). Por meio do referido Termo,
solicitou-se ao Contribuinte que apresentasse, além dos documentos inerentes à comprovação
dos dados cadastrais relativos a sua identificação e do imóvel (matrícula atualizada e
CCIR/INCRA), fichas de vacinação expedidas por órgão competente, acompanhadas das notas
fiscais de aquisição de vacinas; demonstrativos de movimentação do gado/rebanho (DMG/DMR
emitidos pelos Estados); notas fiscais de produtor referente a compra/venda e gado, para
comprovação das áreas de pastagens declaradas.
Foram apresentados os documentos de fls. 19/31, onde, às fls. 20, foi solicitado
prorrogação de prazo de 10 dias para atendimento da demanda, pleito acatado pela autoridade
fiscal, em 23/05/2011, com registro no próprio documento de solicitação.
Procedendo à análise da documentação apresentada e das informações constantes
da DITR/2008, a fiscalização lavrou a referida Notificação de Lançamento, onde glosou
integralmente as áreas de produtos vegetais e de pastagens, de 31,7 ha e de 801,2 ha,
respectivamente, conforme demonstrado às fls. 05.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício
e dos juros de mora constam às fls. 03/04 e 06.
Cientificado do lançamento em 03/11/2011 (fls. 118), o Contribuinte, por meio de
sua inventariante, fls. 19 e 44, protocolizou em 11/11/2011 a impugnação de fls. 41/42, lastreada
nos documentos de fls. 43/76. Em síntese, alegou e requereu o seguinte:
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.770 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730390/2011-33

1. A propriedade foi periciada pelo INCRA, que elaborou Laudo Técnico
Agronômico de Fiscalização, onde indica a existência de 31,13 ha de produtos
vegetais, 801,14 ha de pastagens naturais e artificiais, possui estrutura de
reservatórios hídricos, e uma área de 26,7 ha de benfeitorias;
2. O imóvel tem um administrador que explora a atividade de compra e venda de
animais (bovinos), possuindo 03 (três) vacarias e uma pequena indústria de
laticínios;
3. Ressalta que o Grau de Utilização da terra é de 80% e o Grau de Eficiência da
exploração é de 100%, o que determina ser a propriedade considerada produtiva;
4. Relaciona os documentos que estão anexados à impugnação, enfatizando que a
EMATERCE só forneceu dados relativos à vacinação de bovinos para os
exercícios de 2007 e 2008, pois só dispõe, em seus arquivos, de informações
relativas aos últimos cinco anos, por isso deixa de prestar informações referentes
ao exercício de 2006;
5. Pede o indeferimento da alíquota de 8,6% determinada na notificação de
lançamento, visto que comprovadamente o Grau de Utilização da propriedade foi
avaliado em 80%, consequentemente a alíquota do imposto seria de 1,6%;
6. Conforme tabela do IDACE, o VTN para o município de Boa Viagem/CE está
avaliado entre os valores de R$ 83,41 e R$ 133,41, por hectare;
7. Por fim, pede deferimento e impugnação da notificação de lançamento.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 126 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2008
DA ÁREA DE PRODUÇÃO VEGETAL
As áreas utilizadas na produção vegetal cabem ser devidamente comprovadas com
documentos hábeis.
DA ÁREA DE PASTAGEM
A área de pastagem a ser aceita será a menor entre a área de pastagem declarada e a área
de pastagem calculada, observado o respectivo índice de lotação mínima por zona de
pecuária, fixado para a região onde se situa o imóvel. O rebanho necessário para
justificar a área de pastagem aceita cabe ser comprovado com prova documental hábil.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 135 e ss), reiterando os termos de sua defesa, requerendo, ao final,
sejam considerados os documentos já adunados aos autos e os que ora se junta, a fim de que seja
calculado o real valor relativo ao ITR, julgando ao final procedente o Recurso para declarar a
improcedência do lançamento suplementar em face da sua total insubsistência.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.770 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730390/2011-33

Em sessão realizada no dia 04 de novembro de 2020, os membros do colegiado,
por meio da Resolução n° 2401-000.730 (e-fls. 191 e ss), decidiram converter o julgamento em
diligência, nos seguintes termos:
[...] Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na forma
do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade. Não consta dos autos o aviso de recebimento referente à
intimação do Acórdão de Impugnação, os Acórdão de Impugnação emitidos nos
processos n° 10380.730.383/2011-31 e n° 10380.730.390/2011-33 a tramitar
simultaneamente foram cientificados em 13/02/2014 (e-fls. 132 do processo n°
10380.730.383/2011-31; e e-fls. 133 do processo n° 10380.730.390/2011-33).
Nesse contexto, é razoável se concluir que o recurso interposto em 28/02/2014
(e-fls. 139) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 33). Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário, estando
a exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Conversão do julgamento em diligência. Na declaração, informou-se um valor da
terra nua de R$ 0,98 por hectare e a fiscalização considerou R$ 120,00 por
hectare.
O contribuinte contestou o arbitramento do VTN apresentando o Laudo Técnico
de e-fls. 85, a atestar que, segundo Tabela IDACE, o valor da terra nua seria de
R$ 83,41 a R$ 133,41 por hectare e que conforme Relatório Agronômico de
Fiscalização do INCRA de setembro de 2006 a propriedade contaria com 31,6ha
de culturas e 801,14ha de pastagens.
Na impugnação, afirma que o valor da terra no Município varia de R$ 83,41 a R$
133,41 por hectare e ser cabível a observância de 26,7ha de benfeitorias, 31,13ha
de produtos vegetais e 801,14ha de pastagens.
O Acórdão de Impugnação, considerando que o lançamento versou apenas sobre
o VTN, asseverou que não é cabível a retificação da declaração em sede de
impugnação, não tendo o recorrente comprovado ter incorrido em erro em
relação aos campos da declaração não alterados pela fiscalização.
No recurso, postula a total improcedência do lançamento por entender que o
valor da terra no Município oscila entre R$ 83,41 a R$ 133,41 e por considerar
26,7ha de benfeitorias, 31,13ha de produtos vegetais e 801,14ha de pastagens.
Em relação ao VTN, a legislação estabelece que o arbitramento deve considerar
a aptidão agrícola (Lei no 9.393, de 1996, art. 14, §1°; Lei no 8.629, de 1993, art.
12, II) e, no caso concreto, a tela do sistema SIPT carreada aos autos pela
fiscalização estampa no campo “APTIDÃO AGRÍCOLA” apenas um único
valor de R$ 120,00 para a categoria “OUTRAS” (e-fls. 36), tendo por “ORIGEM
INFORMAÇÃO: SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA”.
Nas e-fls. (e-fls. 33/35), a fiscalização carreou aos autos o Ofício do Estado do
Ceará a encaminhar os Valores de Terra Nua por Região/Município do Estado do
Ceará em que se especifica apenas um único valor para o Município de Boa
Viagem.
Logo, entendo cabível a conversão do julgamento em diligência para que a
Receita Federal esclareça aos seguintes quesitos em relação ao exercício objeto
do lançamento:
(a) o valor da terra nua informado pela Secretaria Estadual de Agricultura para o
Município de Boa Viagem, constante do SIPT, foi apurado pela Secretaria
Estadual de Agricultura considerando-se a aptidão agrícola a que se refere o art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 1993?
(b) Tendo sido apurado por aptidão agrícola, qual a razão da especificação de um
único valor? e (b1) como exatamente ele foi apurado (explicitar se se trata de
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.770 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730390/2011-33

média dos valores por aptidão ou do maior por aptidão ou do menor valore
dentre as aptidões agrícolas do Município etc)?
A resposta aos quesitos especificados acima deve estar lastreada em diligência a
ser empreendida pela Receita Federal junto à Secretaria Estadual de Agricultura
do Estado do Ceará, a questionar a informação prestada no Ofício SEC e anexo
(e-fls. 33/35).
O recorrente deve ser intimado a se manifestar sobre o resultado da diligência,
com abertura do prazo de trinta dias. Após a juntada aos autos da manifestação
e/ou da certificação de não apresentação no prazo fixado, venham os autos
conclusos para julgamento.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e CONVERTER O
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
Cabe destacar que o referido julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na Resolução no 2401-000.828, de 04 de novembro de
2020, prolatada no julgamento do processo 10380.729101/2011-53, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
Em atendimento ao determinado na Resolução, sobreveio a Informação Fiscal de
e-fls. 204 e ss, com o seguinte teor:
[...] Durante a apreciação do Recurso Voluntário, interposto contra o lançamento
suplementar de ITR, representado pelo presente processo, o julgamento foi convertido
em diligência, para solicitar à Secretaria da Receita Federal, a empreender diligência
junto à Secretaria de Estado da Agricultura do Estado do Ceará, no sentido de apurar se
o VTN constante no SIPT levou em consideração a aptidão agrícola a que se refere o
art. 12, §1o, II, da Lei No 8.629/93.
Logo, entendo cabível a conversão do julgamento em diligência para que a
Receita Federal esclareça aos seguintes quesitos em relação ao exercício objeto
do lançamento:
(a) o valor da terra nua informado pela Secretaria Estadual de Agricultura para o
Município de Boa Viagem, constante do SIPT, foi apurado pela Secretaria
Estadual de Agricultura considerando-se a aptidão agrícola a que se refere o art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 1993?
(b) Tendo sido apurado por aptidão agrícola, qual a razão da especificação de um
único valor? e (b1) como exatamente ele foi apurado (explicitar se se trata de
média dos valores por aptidão ou do maior por aptidão ou do menor valore
dentre as aptidões agrícolas do Município etc)?
A resposta aos quesitos especificados acima deve estar lastreada em diligência a
ser empreendida pela Receita Federal junto à Secretaria Estadual de Agricultura
do Estado do Ceará, a questionar a informação prestada no Ofício SEC e anexo
(e-fls. 33/35).
Visando atender à diligência, em 05/03/2021, foi enviado à Secretaria Estadual de
Agricultura do estado do Ceará, o ofício 119/2021. Não obtendo êxito na resposta, em
16/06/2021, a solicitação foi reiterada mediante o ofício 313/2021. Face à habitual
dificuldade em obter dos órgãos estaduais informações sobre o VTN fornecido à RF,
para ser inserido no SIPT, nesta data foi renovado o pedido pela terceira vez.
Revendo os motivos e fundamentos que levaram o fisco a efetuar o lançamento,
encartado no presente processo, constatamos que não houve controvérsia em relação ao
valor da terra nua (VTN) informado na DITR/2007, o que leva à presunção de ser
dispensável a continuidade da diligência, de que trata a Resolução 2401-000.830, às fls.
191/194.
Diante do exposto, estamos retornando o processo ao CARF para conhecimento da
presente informação fiscal e, posterior devolução à RF, se for o caso.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.770 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730390/2011-33

Em seguida, considerando que o presente processo foi julgado na sistemática de
repetitivo do paradigma 10380.729101/2011-53, e tendo em vista que não seria possível a
manutenção do agrupamento repetitivo, em razão das particularidades de cada processo, os autos
foram encaminhados e redistribuídos, mediante sorteio, no âmbito da turma, tendo sido
distribuídos a este Conselheiro para apreciação e julgamento do Recurso Voluntário.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Conversão do julgamento em diligência.
O recorrente pleiteia a “produção de perícia/diligências com o objetivo de que seja
averiguado os documentos constantes nos autos como meios de prova, e, por conseguinte, seja
calculado o montante do imposto devido tomando como base as informações constantes no
Relatório Agronômico de Fiscalização do INCRA e a Declaração de vacinas emitida pela
EMATERCE”.
Contudo, entendo que não assiste razão ao recorrente, pois entendo desnecessária
a conversão do julgamento em diligência ou a produção de prova pericial.
A meu ver, os elementos de prova a favor do recorrente, no caso em análise,
poderiam ter sido por ele produzidos, apresentados à fiscalização no curso do procedimento
fiscal, ou, então, na fase impugnatória, com a juntada de todos os documentos e o que mais
quisesse para sustentar seus argumentos, não podendo o pedido de perícia ser utilizado como
forma de postergar a produção probatória, dispensando-a de comprovar suas alegações.
Nesse desiderato, destaco que a conversão do julgamento em diligência ou o
pedido de produção de prova pericial não serve para suprir ônus da prova que pertence ao
próprio contribuinte, dispensando-o de comprovar suas alegações.
Dessa forma, entendo que o presente feito não demanda maiores investigações e
está pronto para ser julgado, dispensando, ainda, a produção de prova pericial técnica, por não
depender de maiores conhecimentos científicos, podendo a questão ser resolvida por meio da
análise dos documentos colacionados nos autos, bem como pela dinâmica do ônus da prova.
A propósito, na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente
sua convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas quando entenda
necessárias ao deslinde da controvérsia.
Ante o exposto, rejeito o pedido de produção de prova pericial, bem como de
conversão do julgamento em diligência.

Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.770 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730390/2011-33

3. Mérito.
Conforme visto, o lançamento em epígrafe decorreu da glosa integral das áreas de
produtos vegetais e de pastagens, de 31,7 ha e de 801,2 ha, respectivamente, conforme
demonstrado às e-fls. 05.
Em relação ao Valor da Terra Nua (VTN), analisando o Demonstrativo de
Apuração do Imposto Devido (e-fl. 05), trata-se de matéria não litigiosa e alheia ao presente
lançamento, eis que a fiscalização considerou o próprio valor declarado pelo sujeito passivo, não
havendo qualquer controvérsia a respeito, motivo pelo qual, concordo com as conclusões
apontadas pela Informação Fiscal de e-fl. 204 e ss.
Dessa forma, cabe examinar neste momento, apenas as controvérsias relativas à
glosa integral das áreas de produtos vegetais e de pastagens, por serem as únicas matérias objeto
de litígio e, inclusive, questionadas expressamente pelo sujeito passivo.
Ao que se passa a analisar.
3.1. Área de Produtos Vegetais.
Em relação à Área de Produtos Vegetais, a fiscalização efetuou a glosa por
entender que o sujeito passivo não teria apresentado os comprovantes (N.F.(s), certificado(s),
contrato (s), etc) referentes à área efetivamente utilizada para plantação com produtos vegetais,
no período de 01/01/2007 a 31/12/2007, e demais documentos solicitados no Termo de
Intimação Fiscal.
Em sua impugnação, o requerente alega que se trata de uma área ocupada por
fruteiras diversas e, para fins de comprovação, apresentou o Relatório Agronômico de
Fiscalização, elaborado pelo INCRA, às fls. 52/63, indicando que existe no imóvel uma área
utilizada com frutíferas e culturas temporárias (milho, feijão e bananeiras) de 31,6 ha, área quase
idêntica àquela declarada, de 31,7 ha. Apresentou, ainda, Memorial Descritivo, de fls. 115/117,
que ratifica as informações constantes do Relatório retromencionado.
A DRJ, por sua vez, considerou a área como não comprovada, sob o fundamento
de que, além do laudo e do Memorial Descritivo, seria necessária a apresentação de documentos
referentes à área plantada no período de 01.01.2007 a 31.12.2007, que dessem subsídio às
informações constantes daqueles documentos, tais como: notas fiscais do produtor; notas fiscais
de insumos; certificado de depósito (em caso de armazenagem de produto); contratos ou cédulas
de crédito rural; outros documentos que comprovem a área.
Entendo que a decisão recorrida, neste ponto, merece reparos.
A começar, destaco que o julgador administrativo, com fulcro no art. 29 do
Decreto no 70.235, de 1972, é permitido formar livremente convicção quando da apreciação das
provas trazidas aos autos - seja pela fiscalização, de um lado, seja pelo contribuinte, de outro -,
com o intuito de se chegar a um juízo quanto às matérias sobre as quais versa a lide.
Nesse sentido, entendo que não há como desconsiderar a existência, nos autos, do
Relatório Agronômico de Fiscalização (e-fls. 93 e ss), de autoria do Ministério do
Desenvolvimento Agrário, por meio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(INCRA), elaborado com o objetivo de relatar o levantamento de dados e informações cadastrais
referentes ao imóvel rural denominado "PIEDADE E CATOLÉ", localizado nos Municípios
de Boa Viagem e Quixeramobim, visando caracterizar as condições de uso da propriedade, bem
como, a capacidade produtiva da mesma, com a conseqüente classificação, através do cálculo do
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.770 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730390/2011-33

GUT e GEE, para efeito de possível desapropriação, além de definir a viabilidade para
implantação de um projeto de assentamento para trabalhadores rurais sem-terra, levando-se em
conta, principalmente, parâmetros técnicos, econômicos e ambientais do imóvel.
Trata-se de manifestação de órgão governamental e que possui extrema relevância
como elemento de prova, tendo sido elaborado, ainda, por engenheiros agrônomos dotados de
aptidão técnica para tal mister.
A propósito, consta que o referido trabalho foi executado em atendimento à
Ordem de Serviço INCRA/SR(02)G/N° 60, de 23 de agosto de 2006, e realizado na forma
'estabelecida pelo Manual para Obtenção de Terras e Perícia Judicial – Módulo II, tendo como
fundamentação legal a Lei n° 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e alterações posteriores,
obedecendo ainda, os termos contidos na Instrução Normativa n° 33, de 23 de maio de 2006,
bem como na Norma de Execução/INCRA/SD/N° 35, de 25 de março de 2004.
Nota-se, ainda, que foi realizada a vistoria na propriedade, tendo em vista a
necessidade de sua atualização cadastral a fim de se obter a atual classificação do imóvel,
definindo, o mesmo, como grande propriedade produtiva ou improdutiva.
Pois bem. Analisando as conclusões apontadas no trabalho de vistoria do imóvel
rural denominado "Fazenda Piedade e Catolé", realizado pelo INCRA no ano de 2006, para fins
da desapropriação (e-fls. 93 e ss), bem como levando em consideração que as áreas de produtos
vegetais dificilmente se constituem de um ano para o outro, demandando um grande período para
formação e aprimoramento, firmo convencimento de que a Área de Produtos Vegetais existente
na propriedade, relativo ao exercício em epígrafe, é de 31,6094 hectares, sendo distribuída da
seguinte forma:
Áreas com uso
Produtos Isolados
Culturas Permanentes
Fruteiras diversas (laranja e outros)
0,3113
Culturas Temporárias
Milho
8,1745
Feijão
0,4508
Bananeira
0,6972
Produtos Consorciados
Milho
21,9756
Total
31,6094
Em que pese não ter localizado nos autos as notas fiscais do produtor; notas
fiscais de insumos; certificado de depósito (em caso de armazenagem de produto); contratos ou
cédulas de crédito rural; entendo, pois, que a existência da Área de Produtos Vegetais em
documento elaborado pelo INCRA suplanta qualquer incerteza, motivo pelo qual, entendo que
deve ser restabelecida a Área de Produtos Vegetais, no montante de 31,1 hectares, nos limites em
que pleiteado pelo próprio recorrente.
Não cabe acatar a área constante na declaração do contribuinte (31,7 hectares), eis
que o julgador deve ficar adstrito ao pedido da parte, que, no caso, foi pelo reconhecimento da
área de 31,1 hectares.
Assim, entendo que deve ser considerada a Área de Produtos Vegetais de 31,1
hectares.

Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.770 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730390/2011-33

3.2. Área de Pastagens.
Em relação à Área de Pastagens, a fiscalização efetuou a glosa por entender que o
sujeito passivo não teria apresentado os comprovantes (N.F.(s) de compra e venda,
demonstrativo de movimentação, fichas de vacinação, etc) referentes ao rebanho existente no
período de 01/01/2007 a 31/12/2007 e demais documentos solicitados no Termo de Intimação
Fiscal.
Em sua impugnação, o requerente afirma a existência dessa área baseada no
Laudo Técnico Agronômico de Fiscalização, de fls. 52/63, elaborado pelo INCRA, que indica
existir no imóvel uma área de 801,14 ha, formada por pastagens naturais e artificiais, contudo,
esse documento, por si só, não é suficiente para comprovação da área de pastagem existente no
imóvel, pois o que importa é a comprovação de animais de grande e médio porte apascentados
no imóvel.
A DRJ, por sua vez, considerou a área como não comprovada, sob o fundamento
de que, os documentos fiscais acostados aos autos não apresentariam evidências do
apascentamento de animais na propriedade no ano-base 2007, DITR/2008, por se referirem a
período diverso daquele necessário de comprovação.
Entendo que a decisão recorrida, neste ponto, merece reparos.
A começar, destaco que o julgador administrativo, com fulcro no art. 29 do
Decreto no 70.235, de 1972, é permitido formar livremente convicção quando da apreciação das
provas trazidas aos autos - seja pela fiscalização, de um lado, seja pelo contribuinte, de outro -,
com o intuito de se chegar a um juízo quanto às matérias sobre as quais versa a lide.
Nesse sentido, entendo que não há como desconsiderar a existência, nos autos, do
Relatório Agronômico de Fiscalização (e-fls. 93 e ss), de autoria do Ministério do
Desenvolvimento Agrário, por meio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(INCRA), elaborado com o objetivo de relatar o levantamento de dados e informações cadastrais
referentes ao imóvel rural denominado "PIEDADE E CATOLÉ", localizado nos Municípios
de Boa Viagem e Quixeramobim, visando caracterizar as condições de uso da propriedade, bem
como, a capacidade produtiva da mesma, com a conseqüente classificação, através do cálculo do
GUT e GEE, para efeito de possível desapropriação, além de definir a viabilidade para
implantação de um projeto de assentamento para trabalhadores rurais sem-terra, levando-se em
conta, principalmente, parâmetros técnicos, econômicos e ambientais do imóvel.
Trata-se de manifestação de órgão governamental e que possui extrema relevância
como elemento de prova, tendo sido elaborado, ainda, por engenheiros agrônomos dotados de
aptidão técnica para tal mister.
A propósito, consta que o referido trabalho foi executado em atendimento à
Ordem de Serviço INCRA/SR(02)G/N° 60, de 23 de agosto de 2006, e realizado na forma
'estabelecida pelo Manual para Obtenção de Terras e Perícia Judicial – Módulo II, tendo como
fundamentação legal a Lei n° 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e alterações posteriores,
obedecendo ainda, os termos contidos na Instrução Normativa n° 33, de 23 de maio de 2006,
bem como na Norma de Execução/INCRA/SD/N° 35, de 25 de março de 2004.
Nota-se, ainda, que foi realizada a vistoria na propriedade, tendo em vista a
necessidade de sua atualização cadastral a fim de se obter a atual classificação do imóvel,
definindo, o mesmo, como grande propriedade produtiva ou improdutiva.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.770 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730390/2011-33

Pois bem. Da análise da vistoria no imóvel rural denominado "Fazenda Piedade e
Catolé", realizada pelo INCRA no ano de 2006, para fins da desapropriação (e-fls. 93 e ss), foi
concluída que a Área de Pastagens existente na propriedade, relativo ao exercício em epígrafe,
seria de 801,1442 hectares, sendo distribuída da seguinte forma:
Áreas com uso
Pastagens
Naturais
800,0000
Artificiais
1,1442
Total
801,1442
Ademais, consta nos autos os seguintes documentos:
1. Documentos de fls. 86/88, relativos a fichas, em nome da requerente, emitidas
pelo Órgão de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará, em que consta o
controle de vacinação dos animais apascentados na Fazenda Piedade ocorridas no
período de 2008 a 2010;
2. Documentos de fls. 89/92, relativos à aquisição de vacinas contra febre aftosa,
com notas fiscais, e respectivos recibos, emitidas em nome da inventariante e de
seu esposo, sendo a primeira em 16/11/2007 (250 doses), e a outra, em
17/05/2008 (320 doses).
Para além do exposto, o Relatório Agronômico de Fiscalização (e-fls. 93 e ss), de
autoria do Ministério do Desenvolvimento Agrário, por meio do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (INCRA), dá conta de que o número de unidades animais
apuradas totalizou 208,31 unidades animais (UA’s), conforme se destaca do seguinte excerto:
[...] 6 – EFETIVO PECUÁRIO
O efetivo pecuário esta definido nos anexos 1 e 11 deste relatório e especifica o rebanho
do proprietário e dos moradores. O número de unidades animais apuradas totalizou
208,31 unidades animais (UA's). Com relação ao rebanho do proprietário efetuamos a
contagem individual de 73 bovinos e 84 ovinos, no momento da vistoria, confinados nos
currais. O restante dos animais inclusos no anexo 1 do relatório é oriundo da venda a
terceiros, devidamente comprovado por declarações autenticadas, que estabelecem 'o
repasse de 150 (cento e cinqüenta) bois a Sr.a Ruth Azevedo Gurgel e mais 47 (quarenta
e sete) bois ao Sr. Flávio Cajado da Silva; ambas as declarações com data de 10 de
junho de 2006. Por outro lado o rebanho dos moradores foi identificado por meio de
entrevista individual com cada um dos trabalhadores que residem na propriedade. Os
animais foram distribuídos no período de abrangência da vistoria, que conforme consta
no relatório compreende os meses entre julho de 2005 a junho de 2006.
Assim, ante a documentação apresentada nos autos, considero comprovada a
existência de 208,31 unidades animais (UA’s), referente ao período de julho/2005 a
junho/2006. Dessa forma, tendo em vista que o rebanho bovino, dificilmente se constitui de um
ano para o outro, demandando um grande período para formação e aprimoramento, entendo
razoável que esse quantitativo médio possa ser utilizado para fins de apurar a área servida de
pastagem, conforme índice de lotação por zona de pecuária, em relação ao exercício objeto do
presente lançamento.
Nesse sentido, deve-se, inclusive, aplicar à espécie o previsto no artigo 25, do
Decreto n° 4.382/2002, considerando a área efetivamente declarada, referente ao período objeto
da acusação fiscal, para fins de possibilitar o comparativo legal. É ver a redação do dispositivo:
Art. 25. Para fins de cálculo do grau de utilização do imóvel rural, considera-se área
servida de pastagem a menor entre a declarada pelo contribuinte e a obtida pelo
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.770 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730390/2011-33

quociente entre a quantidade de cabeças do rebanho ajustada e o índice de lotação
por zona de pecuária. (grifo nosso)
Parágrafo único. Consideram-se, dentre outros, animais de médio porte os ovinos e
caprinos e animais de grande porte os bovinos, bufalinos, eqüinos, asininos e muares,
independentemente de idade ou sexo.
No caso, para efeito de apuração da área servida de pastagens calculada, cabe
observar o índice de lotação mínima por zona de pecuária (ZP), no caso, 0,25 (zero vírgula vinte
e cinco) cabeça de animais de grande porte por hectare (0,25 cab/ha), fixado para a região onde
se situa o imóvel, nos termos da legislação aplicada à matéria (alínea “b”, inciso V, art. 10, da
Lei no 9.393/93, art. 25, incisos I e II da IN/SRF no 0256/2002 e no art. 25 do Decreto no
4.382/2002 – RITR).
DITR
Área
Declarada pelo
Contribuinte
(A)
Área constante no Relatório
Agronômico de Fiscalização (e-fls.
93 e ss), de autoria do Ministério
do Desenvolvimento Agrário, por
meio do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária
(INCRA)
Cabeça de
rebanhos
comprovada
(B)
Índices de
lotação por
zona de
pecuária
(C)
(B) / (C)
Área servida
de pastagem
2007
801,2 ha
801,1442 ha
208,31
0,25
833,24
801,2 ha
Nos termos da citada legislação, a área aceita de pastagens será a menor entre a
área declarada e a área calculada, a ser apurada com base no rebanho comprovado, aplicado o
índice de lotação mínima por zona de pecuária (ZP), fixado para a região onde se situa o imóvel,
no caso, de 0,25 (zero vírgula vinte e cinco) cabeça por hectare.
Nesse sentido, entendo que cabe acatar a área de pastagem de 801,1442 hectares,
constante no Relatório Agronômico de Fiscalização (e-fls. 93 e ss), de autoria do Ministério do
Desenvolvimento Agrário, por meio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(INCRA), por ser inferior ao quociente entre a quantidade de cabeças do rebanho ajustada e o
índice de lotação por zona de pecuária (B/C = 833,24), conforme previsto no artigo 25, do
Decreto n° 4.382/2002.
Não cabe acatar a área constante na declaração do contribuinte (801,2 hectares),
eis que o julgador deve ficar adstrito ao pedido da parte, que, no caso, foi pelo reconhecimento
da área constante no Relatório Agronômico de Fiscalização do INCRA (e-fls. 93 e ss) e que, por
sua vez, indica o total de 801,1442 hectares.
Assim, entendo que deve ser considerada a Área de Pastagens de 801,1
hectares.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de: (i) reconhecer a Área de Produtos Vegetais de
31,1 hectares; (ii) reconhecer a Área de Pastagens de 801,1 hectares.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.770 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730390/2011-33

Voto Vencedor
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Redator Designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro
Relator, peço vênia para manifestar entendimento divergente no que se segue.
No que toca à área com pastagens, o Relatório Agronômico de Fiscalização (e-fls.
93/117) informa pastagens naturais de 800 ha e artificiais de 1,1442 ha, bem como apura animais
de titularidade da propriedade (contagem individual no momento da vistoria e declarações
autenticadas de repasse de 150 bois e 47 bois para terceiros em junho de 2006, tendo a apuração
sido especificada na tabela constante do Anexo I) e de titularidade dos moradores (Anexo II),
sendo que em relação aos animais de titularidade dos moradores pautou-se apenas em entrevista
com os moradores.
Os seguintes elementos probatórios constantes dos autos não geram qualquer
convicção sobre o ano de 2007: (1) Ficha Sanitária a envolver datas de 2008, 2009, 2010 e 2011
(e-fls. 86/88); e (2) cupom fiscal e respectivo recibo de “vacina aftosa dose” emitidos em
17/05/2008 (e-fls. 89/90).
A declaração da EMATERCE sobre o imóvel Piedade informa que seus arquivos
do programa de combate à Febre Aftosa revelam, em relação à produtora rural Antonia Alice de
Souza Gurjao (herdeira): “2005, 110 cabeças; 2006, 130 cabeças; e 2007, 250 cabeças” (e-fls.
161), bem como o cupom fiscal e respectivo recibo de “vacina aftosa dose” emitido em
16/11/2007 (e-fls. 91/92).
Diante desse conjunto probatório, considero que entrevistas com os moradores
não são suficientes para gerar convencimento sobre as médias mensais e anual de animais de
titularidade dos moradores durante o ano de 2007; e que o Anexo I constitui-se em extrapolação
para o período de 06/2005 a 06/2006 da contagem individual empreendida em vistoria executada
no segundo semestre de 2006 e de declarações sobre o repasse de animais em 06/2006 para
terceiros, elementos insuficientes, no meu entender, para gerar convencimento sobre as médias
mensais e anual de animais de 2007. A declaração da EMATERCE sobre a vacinação de 250
cabeças em 2007 no “imóvel rural piedade”, ainda que esse número seja corroborado pelo cupom
fiscal e respectivo recibo de “vacina aftosa dose” emitido em 16/11/2007 (e-fls. 91/92), não
possibilita a extração da média anual de animais apascentados em 2007, uma vez que apenas
reflete o número de animais na data da vacinação. Na mesma linha de inteligência, ver Acórdão
n° 2401-010.259, de 6 de outubro de 2022.
Logo, compreendo que a prova constante dos autos não é capaz de gerar
convicção quanto ao número de animais a ser considerado como apascentados no imóvel no ano
de 2007.
No que toca à área com produtos vegetais, o Relatório Agronômico de
Fiscalização indica área de uso para culturas de produtos isolados temporárias (8,1745 ha de
milho, 0,4508 ha de feijão e 0,6972 ha de bananeira) e permanentes (0,3113 ha de fruteiras
diversas) e de produtos consorciados (milho e feijão de 21,9755 ha), apresentando estimativa
para a produção agrícola das culturas de milho, feijão e bananeira no período de 07/2005 a
06/2006. Nesse ponto, cabe ponderar que considero razoável se extrapolar o Relatório
Agronômico de Fiscalização para a integralidade dos anos de 2005 e 2006, eis que ele versar
sobre o período de 07/2005 a 06/2006. Contudo, o Relatório Agronômico de Fiscalização não me
gera convicção em relação ao ano de 2007, ganhando relevo a não apresentação pelo recorrente
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.770 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730390/2011-33

de documentação atinente à área com produtos vegetais em relação ao de 2007, como apontado
pela decisão recorrida.
Isso posto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 220
DF CARF MF
Original